Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601309-17.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE
PROVAS EM AIJE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. O Mandado de Segurança foi impetrado pela Federação Brasil da Esperança –
FÉ BRASIL (PT/PC DO B/PV) contra decisão do Juízo da 21ª Zona Eleitoral de
Siqueira Campos/PR, que indeferiu a produção de provas na Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) nº 0600517-97.2024.6.16.0021.
2. A impetrante alegou violação ao contraditório e ao devido processo legal,
sustentando que o indeferimento da produção probatória comprometeria a apuração
da suposta captação ilícita de sufrágio.
3. O pedido liminar foi deferido para suspender a decisão impugnada e o trâmite da
AIJE até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela concessão da segurança, com a
consequente anulação da decisão que determinou o julgamento antecipado da lide e
a viabilização da produção probatória requerida pelas partes.

Num. 44422245 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274129600000043366636
Número do documento: 25031813274129600000043366636
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:33:37
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de
provas na AIJE configura violação ao contraditório e à ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990 estabelece o rito da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, prevendo a fase de instrução probatória, inclusive
com inquirição de testemunhas e requisição de documentos.
7. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral orienta que, diante da
existência de indícios mínimos da ocorrência de abuso de poder, a produção de
provas deve ser admitida, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.
8. No caso concreto, a AIJE visava apurar a suposta prática de abuso de poder
econômico e captação ilícita de sufrágio, por meio da aquisição de materiais
esportivos para o grupo de voleibol UniSiq. A parte investigante requereu a oitiva de
testemunhas e a requisição de informações ao site do grupo esportivo, pedidos que
foram indeferidos pelo juízo de origem.
9. Considerando que as testemunhas arroladas podem, em tese, esclarecer os fatos
imputados na inicial ao invest

Inteiro teor:
18/03/2025
Número: 0601309-17.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600517-97.2024.6.16.0021
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível n.º 0601309-17.2024.6.16.0000 impetrado pela
Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil (PT/PC DO B/PV) de Siqueira Campos/PR em face do
Juízo da 021ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos/PR, em razão da decisão que indeferiu a dilação
probatória, entendendo ser o caso de julgamento antecipado do processo, nos Autos de
Investigação Judicial Eleitoral nº. 0600517- 97.2024.6.16.0021 ajuizada pela ora impetrante em face
da Jose Augusto de Paula, candidato eleito ao cargo de Vereador em Siqueira Campos/PR e do
Partido Democrático Trabalhista - PDT, alegando que o candidato agiu de modo a captar
ilicitamente a votação de diversos eleitores. O grupo de volleyball chamado Unisiq publicou em
suas redes sociais em 5 de outubro uma mensagem em que dizia "Queremos agradecer ao nosso
amigo e vereador @polacoleiteiro que fez uma doação para nosso time, nos ajudando com a
compra de material!" (Requer: O recebimento e processamento do presente Mandado de
Segurança, concedendo-se a segurança liminar pretendida para deferir a produção das seguintes
provas: a.1) a notificação da página @unisiq.voleibol para que apresente o nome da pessoa
responsável pela sua administração e o histórico de stories de sua página desde 16 de agosto de
2024; a.2) caso não haja reposta, seja notificado a Meta Brasil para que apresente o histórico de
stories do página @unisiq.voleibol desde 16 de agosto de 2024; a.3) que seja realizada a oitiva das
seguintes testemunhas indicadas na inicial; ao final do processo, seja concedida a segurança
definitiva para anular a decisão judicial que indeferiu a produção de provas e convalidar a
produção das provas obtidas através da segurança liminar).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL -
SIQUEIRA CAMPOS - PR - MUNICIPAL (IMPETRANTE)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS
PR (AUTORIDADE COATORA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44422245
18/03/2025
13:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44422245 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274129600000043366636
Número do documento: 25031813274129600000043366636
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:33:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.390

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0601309-17.2024.6.16.0000 – Siqueira Campos –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
IMPETRANTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL - SIQUEIRA CAMPOS -
PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE
PROVAS EM AIJE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. O Mandado de Segurança foi impetrado pela Federação Brasil da Esperança –
FÉ BRASIL (PT/PC DO B/PV) contra decisão do Juízo da 21ª Zona Eleitoral de
Siqueira Campos/PR, que indeferiu a produção de provas na Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) nº 0600517-97.2024.6.16.0021.
2. A impetrante alegou violação ao contraditório e ao devido processo legal,
sustentando que o indeferimento da produção probatória comprometeria a apuração
da suposta captação ilícita de sufrágio.
3. O pedido liminar foi deferido para suspender a decisão impugnada e o trâmite da
AIJE até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela concessão da segurança, com a
consequente anulação da decisão que determinou o julgamento antecipado da lide e
a viabilização da produção probatória requerida pelas partes.

Num. 44422245 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274129600000043366636
Número do documento: 25031813274129600000043366636
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:33:37
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de
provas na AIJE configura violação ao contraditório e à ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990 estabelece o rito da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, prevendo a fase de instrução probatória, inclusive
com inquirição de testemunhas e requisição de documentos.
7. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral orienta que, diante da
existência de indícios mínimos da ocorrência de abuso de poder, a produção de
provas deve ser admitida, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.
8. No caso concreto, a AIJE visava apurar a suposta prática de abuso de poder
econômico e captação ilícita de sufrágio, por meio da aquisição de materiais
esportivos para o grupo de voleibol UniSiq. A parte investigante requereu a oitiva de
testemunhas e a requisição de informações ao site do grupo esportivo, pedidos que
foram indeferidos pelo juízo de origem.
9. Considerando que as testemunhas arroladas podem, em tese, esclarecer os fatos
imputados na inicial ao investigado, o indeferimento da produção de provas sem
fundamentação suficiente caracteriza ofensa ao devido processo legal e à ampla
defesa.
10. A concessão da segurança se impõe para garantir o devido processo legal, com
a anulação da decisão impugnada e a regular tramitação da AIJE com a produção
das provas requeridas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Segurança concedida para anular a decisão que indeferiu a produção de provas
na AIJE nº 0600517-97.2024.6.16.0021, determinando-se o regular processamento
do feito com a realização das provas requeridas pelas partes.
12. Tese de julgamento: "O indeferimento imotivado da produção de provas na AIJE
configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa,
impondo-se a sua anulação para viabilizar a adequada instrução processual."

Dispositivos relevantes citados
Lei Complementar nº 64/1990, art. 22
Jurisprudência relevante citada

Num. 44422245 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274129600000043366636
Número do documento: 25031813274129600000043366636
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:33:37
Tribunal Superior Eleitoral - Precedentes sobre a necessidade de ampla instrução
probatória na AIJE quando há indícios mínimos de abuso de poder.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/03/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pela FEDERAÇÃO BRASIL
DA ESPERANÇA – FÉ BRASIL (PT/PC DO B/PV) contra decisão do Juízo da 21ª Zona Eleitoral
de Siqueira Campos/PR, que indeferiu a produção de provas na Ação de Investigação Judicial
Eleitoral nº 0600517-97.2024.6.16.0021.
A impetrante sustenta que o indeferimento das provas viola o direito ao contraditório e ao devido
processo legal, além de comprometer a apuração da alegada captação ilícita de sufrágio. Requer,
liminarmente, a suspensão do ato coator e, ao final, a concessão definitiva da segurança para
convalidar a produção das provas.
O pedido liminar foi deferido, para o fim de determinar a suspensão imediata da decisão proferida
pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos/PR na Ação de Investigação Judicial
Eleitoral nº 0600517-97.2024.6.16.0021, bem como o trâmite da ação, até o julgamento por esta
Corte Eleitoral deste Mandado de Segurança.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pela concessão da segurança,
para o fim de, confirmando a liminar proferida, anular a decisão que anunciou o julgamento
antecipado do feito na AIJE nº 0600517-97.2024.6.16.0021 e determinar a produção das provas
requeridas pelas partes.
É o relatório.

Num. 44422245 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274129600000043366636
Número do documento: 25031813274129600000043366636
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:33:37

FUNDAMENTAÇÃO
Conforme relatado, o objeto do presente writ diz respeito ao suposto cerceamento de defesa
sofrido pela Coligação impetrante, diante do indeferimento das provas requeridas na inicial dos
autos de AIJE nº 0600517-97.2024.6.16.0021, que seriam de fundamental importância para a
comprovação do alegado abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, em tese,
cometidos por JOSÉ AUGUSTO DE PAULA.
Com efeito, o artigo 22 da LC nº 64/1990 estabelece rito específico para a ação de investigação
judicial eleitoral, nos seguintes termos:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao corregedor-geral ou regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico
ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o
seguinte rito:
[...]
V – findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 (cinco)
dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo
representante e pelo representado, até o máximo de 6 (seis) para cada um, as quais
comparecerão independentemente de intimação;
VI – nos 3 (três) dias subsequentes, o corregedor procederá a todas as diligências
que determinar, ex officio ou a requerimento das partes;
VII – no prazo da alínea anterior, o corregedor poderá ouvir terceiros, referidos pelas
partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam
influir na decisão do feito;
VIII – quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em
poder de terceiro, inclusive estabelecimento de crédito, oficial ou privado, o
corregedor poderá, ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito ou
requisitar cópias;
IX – se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não comparecer a
juízo, o juiz poderá expedir contra ele mandado de prisão e instaurar processo por
crime de desobediência;
X – encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério
Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 2 (dois) dias;

Num. 44422245 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274129600000043366636
Número do documento: 25031813274129600000043366636
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:33:37

A lei de regência não deixa dúvida acerca do necessário processamento da demanda quando,
diante da mera narrativa fática descrita na petição inicial, são constatados indícios mínimos da
ocorrência de abuso de poder, a fim de possibilitar a investigação mais apurada.
No caso, a AIJE tem como escopo investigar a ocorrência de eventual abuso de poder econômico
e de captação ilícita de sufrágio por parte do investigado JOSÉ AUGUSTO DE PAULA, sob a
alegação de que teria adquirido material esportivo para o grupo de voleibol UniSiq, com o intuito
de captar o voto livre e consciente de um grupo de pessoas.
No caso em tela, a parte investigante, já na petição inicial da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, formulou requerimento de produção de provas - notadamente a oitiva de testemunhas e
a requisição de informações ao site do grupo esportivo UniSiq.
Apesar de o requerimento de dilação probatória ter sido formulado tempestivamente e ser
destinado à produção de meios de prova previstos no art. 22 da LC nº 64/90, o pedido foi
indeferido pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau, nos seguintes termos:
“(...)
O investigado apresentou defesa, e não apresentou preliminares, não juntou
documentos e não contestou o conteúdo do print juntado pela parte investigante.
Contesta o impugnante, em apertada síntese, que pode ter ocorrido manipulação, e
referido print é prova suficiente e capaz de provar abuso ou captação ilícita de
sufrágio, o alcance limitado da postagem e que tenha tido qualquer participação ou
anuência.
Sendo assim, por não ser necessária ao julgamento do processo, indefiro a dilação
probatória.
O pedido formulado na inicial de "notificação da página @unisiq.voleibol para que
apresente o nome da pessoa responsável pela sua administração e o histórico de
stories de sua página desde 16 de agosto de 2024", e o da defesa de "Oitiva como
testemunha da pessoa representante/responsável pela página @unisiq.voleibol,
para que a mesma confirme em juízo a falta de conhecimento prévio, bem como a
inexistência de anuência do Representado sobre a publicação objeto desta lide",
não se mostra relevante para a formação do convencimento deste magistrado
eleitoral, frente às provas já existentes nos autos, e as alegações das partes em
petição inicial e defesa.
Da mesma forma, dispensável a oitiva de testemunhas.”

Constata-se que a decisão de indeferimento da oitiva das testemunhas é desprovida de
fundamentação sobre o motivo pelo qual entendeu-se que a oitiva de testemunhas fosse
dispensável.

Num. 44422245 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274129600000043366636
Número do documento: 25031813274129600000043366636
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:33:37
Como asseverado, a AIJE atribui ao investigado a ocorrência de abuso de poder econômico e de
captação ilícita de sufrágio, sob a alegação de que teria adquirido material esportivo para o grupo
de voleibol UniSiq, com o intuito de captar o voto livre e consciente de um grupo de pessoas
No caso, aduz o impetrante que as testemunhas arroladas são jogadores do time de vôlei e
poderiam esclarecer se houve ou não a doação do material esportivo e se o objetivo teria sido a
captação do voto.
Diante disso, infere-se que a prova oral é pertinente e pode esclarecer se de fato houve a
concretização dos fatos narrados na inicial.
Tem-se que somente através da prova testemunhal será possível a demonstração de abuso de
poder econômico e/ou captação ilícita de sufrágio pelo investigado, não sendo possível o
indeferimento nessas circunstâncias.
Diante do objeto da referida AIJE e da pertinência da oitivas das testemunhas arroladas, impõe-
se a estrita observância do devido processo legal, garantindo-se às partes o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Sendo assim, mister a concessão da segurança.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA, para o fim de, confirmando
a liminar anteriormente concedida, anular a decisão proferida nos autos de AIJE nº 0600517-
97.2024.6.16.0021, determinando-se o regular processamento do feito, com a produção das
provas requeridas pelas partes.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0601309-17.2024.6.16.0000 - Siqueira Campos -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
IMPETRANTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL - SIQUEIRA CAMPOS - PR -
MUNICIPAL - Advogados do(a) IMPETRANTE: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623,
ISABELLE MURARO GONCALVES - PR82313, DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A -
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR
DECISÃO

Num. 44422245 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274129600000043366636
Número do documento: 25031813274129600000043366636
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:33:37
À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.03.2025